Tribunal: TJMT
Processo: 0049973-61.2013.8.11.0041
Relator(a): MÁRCIO VIDAL
Órgão julgador: MÁRCIO VIDAL
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2019-12-16
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
SM LAMINADOS DE MADEIRA LTDA.
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 77877/2017
Data de Julgamento: 16-12-2019

E M E N T A
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DIFERIMENTO DO ICMS – BENEFÍCIO CONDICIONADO AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO (FETHAB) – CONSTITUCIONALIDADE - QUESTÃO CONTROVERTIDA DECIDIDA PELO STF – ADI 2056/MS - AUSÊNCIA DE COMPULSORIEDADE – DESCARACTERIZAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DE TRIBUTO – PRECEDENTES - RESERVA DE PLENÁRIO PARA O EXAME DA CONSTITICIONALIDADE DA NORMA LOCAL - DESNECESSIDADE - SITUAÇÃO EXCEPCIONADA PELO STF - REPERCUSSÃO GERAL ATINENTE AO ARE 914.045-RG - ALCANCE DAS OPERAÇÕES DESTINADAS À EXPORTAÇÃO - ART. 21-A DO DECRETO ESTADUAL N. 1.261/2000 - CONSEQUÊNCIA DA OPÇÃO PELO DIFERIMENTO DO ICMS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1 - O pagamento da contribuição ao FETHAB é devido, apenas, por aqueles contribuintes que manifestarem sua opção pelo benefício do diferimento do ICMS.
2 - “[...] 3. A contribuição criada pela lei estadual não possui natureza tributária, pois está despida do elemento essencial da compulsoriedade. Assim, não se submete aos limites constitucionais ao poder de tributar. 4. O diferimento, pelo qual se transfere o momento do recolhimento do tributo cujo fato gerador já ocorreu, não pode ser confundido com a isenção ou com a imunidade e, dessa forma, pode ser disciplinado por lei estadual sem a prévia celebração de convênio. [...] (ADI 2056, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 30/05/2007, DJe-082 DIVULG 16-08-2007 PUBLIC 17-08-2007 DJ 17-08-2007 PP-00022 EMENT VOL-02285-02 PP-00365 RTFP v. 15, n. 76, 2007, p. 331-337)"
3 - O contribuinte mato-grossense, interessado em promover operações com madeira, ao abrigo do diferimento do ICMS, previsto na legislação tributária estadual, deverá recolher, antes de iniciada a saída, a contribuição ao FETHAB, ainda que parte das suas comercialização se destine à exportação (art. 21-A, do Decreto Estadual n. 1.261/2000).

APELANTE(S):
SM LAMINADOS DE MADEIRA LTDA.
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela empresa SM Laminados de Madeira Ltda., em virtude da sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária c/c Repetição de Indébito de código n. 846355, proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos exordiais, que têm por escopo afastar a cobrança do recolhimento de contribuição ao FETHAB.
Sustenta a Apelante ser ilegal e inconstitucional a cobrança da aludida contribuição, no que se refere às suas operações comerciais destinadas à exportação, sobretudo, por serem estas imunes ao ICMS, não havendo, assim, falar em usufruto do benefício do diferimento e, de consequência, em recolhimento de contribuição ao Fundo Estadual.
Assim, pugna pela reforma do ato sentencial, a fim de ver julgados procedentes os seus pedidos exordiais.
Contrarrazões ao Apelo constam juntadas às fls. 130/135, arguindo a inexistência de mácula a ser reparada na sentença.
A Procuradoria-Geral da Justiça, mediante parecer da lavra do Douto Procurador Mauro Delfino César, afirma a inexistência de interesse, na hipótese, a justificar a intervenção ministerial.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela empresa SM Laminados de Madeira Ltda., em virtude da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária c/c Repetição de Indébito de Código n. 846355, julgou improcedentes os pedidos exordiais, ao fundamento de que o Supremo Tribunal Federal, bem como este Sodalício, já têm firmes teses quanto à matéria ventilada.
O fato jurídico-processual revela que a Apelante tem por objeto empresarial a fabricação de madeira laminada e de chapas de madeira compensada, prensada e aglomerada e que entende indevida a incidência, sobre a sua atividade, da cobrança de contribuição ao FETHAB, no que tange às operações destinadas à exportação.
Por essa razão, ingressou com a ação judicial, visando à declaração de inexistência de relação jurídico-tributária, no que se refere à contribuição ao citado fundo, quando das suas operações externas, e, de consequência, a devolução dos valores pagos a esse título, nos últimos cinco anos.
Ao que se observa, segundo o raciocínio da Apelante, não se fala em cobrança de ICMS, nas operações destinadas à exportação, e, por logicidade, se não há ICMS, não há também falar no diferimento do recolhimento de tal imposto e, de consequência, em contribuição ao FETHAB.
Ao sentenciar o feito, afirmou o Juízo a quo que, embora as operações destinadas à exportação sejam imunes à incidência de ICMS (art. 155, § 2o, X, "a", CF), até que a comercialização externa ocorra, existe uma cadeia produtiva anterior, que se sujeita, obrigatoriamente, àquele imposto (ICMS), a depender da atividade realizada, residindo nesse fato a legalidade e consequente exigibilidade da contribuição questionada.
Assinalou o Juízo de Primeiro Grau que:
"(...) O diferimento no caso em exame é uma substituição tributária para trás, consistindo em mera técnica de tributação, não se confundindo com isenção, imunidade ou não-incidência, uma vez que a incidência resta efetivamente configurada, todavia, o pagamento é postergado. Tem por finalidade funcionar como um mecanismo de recolhimento criado para otimizar a arrecadação e, via de consequência, a fiscalização tributária.
(...)
Dessa forma, adotando a premissa que a Requerente possui o CNAE Fiscal de indústria (1621-8/00) e que aderiu a opção fiscal de diferimento, a contribuição relativa ao FETHAB poderá ser exigida quando da saída para o exterior, se não tiver sido efetuada, nas etapas anteriores da cadeia produtiva e de comercialização do tributo, exegese inarredável da Lei Estadual n°7263/2000 e do Decreto Estadual 1.261/2000 e alterações posteriores. (...) "
Inconformada, a Recorrente pugna pela reforma do ato sentencial, ao fundamento da inconstitucionalidade do artigo 7o, da Lei Estadual n. 7.263/2000, que prevê o recolhimento da contribuição ao FETHAB, como condição para o usufruto do diferimento do ICMS, nas operações internas com madeira, porquanto, sob o pretexto de uma pseudo facultatividade, em verdade, estar-se-ia diante de um tributo, visto ser obrigatória a contribuição, que está recaindo sobre uma atividade constitucionalmente imunizada (a exportação).
Sobre a inconstitucionalidade aventada, cumpre salientar que, em caso análogo, o Supremo Tribunal Federal, no exercício do controle concentrado, definiu que a criação do Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado de Mato Grosso do Sul - FUNDERSUL, facultando ao contribuinte o diferimento do ICMS, em operações internas, com produtos agropecuários, consiste em contribuição, criada pela lei estadual, que não possui natureza tributária, pois despida do elemento essencial da compulsoriedade e que, desse modo, não se submete aos limites constitucionais do poder de tributar.
Logo, prescindível a apreciação da inconstitucionalidade arguida pela parte Recorrente, pelo Órgão Plenário deste Sodalício, haja vista a situação enquadrar-se na exceção à cláusula da reserva de plenário, por força da tese firmada, em repercussão geral, quando do exame do ARE 914.045 RG.
Confira-se o teor da Ementa inerente ao citado julgamento pela Corte Suprema:

Ação Direta de Inconstitucionalidade. Artigos 9o a 11 e 22 da Lei n. 1.963, de 1999, do Estado do Mato Grosso do Sul. 2. Criação do Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado de Mato Grosso do Sul - FUNDERSUL. Diferimento do ICMS em operações internas com produtos agropecuários. 3. A contribuição criada pela lei estadual não possui natureza tributária, pois está despida do elemento essencial da compulsoriedade. Assim, não se submete aos limites constitucionais ao poder de tributar. 4. O diferimento, pelo qual se transfere o momento do recolhimento do tributo cujo fato gerador já ocorreu, não pode ser confundido com a isenção ou com a imunidade e, dessa forma, pode ser disciplinado por lei estadual sem a prévia celebração de convênio. 5. Precedentes. 6. Ação que se julga improcedente.
(ADI 2056, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 30/05/2007, DJe-082 DIVULG 16-08-2007 PUBLIC 17-08-2007 DJ 17-08-2007 PP-00022 EMENT VOL-02285-02 PP-00365 RTFP v. 15, n. 76, 2007, p. 331-337) - (destaquei)

Com efeito, não há falar na propalada inconstitucionalidade do artigo 7o, da Lei Estadual n. 7.263/2000, que prevê o recolhimento da contribuição ao FETHAB, como condição para o usufruto do diferimento do ICMS, nas operações internas com madeira.
Assim, afasto a inconstitucionalidade arguida e prossigo ao exame do mérito.
Sabe-se que o FETHAB foi instituído pela Lei Estadual n. 7.263/2000, tendo por finalidade financiar o planejamento, a execução, o acompanhamento e a avaliação de obras e serviços de transportes e habitação em todo o Estado.
O artigo 7o, da lei nº 7.263/2000, determina que o benefício do diferimento do ICMS, previsto na legislação estadual, para as operações internas com soja, gado em pé e madeira, fica condicionado a que os contribuintes, remetentes da mercadoria, contribuam para o FETHAB e, conforme o caso, para o FABOV, para o Instituto Mato-grossense do Algodão - IMAmt, para o Instituto Mato-grossense do Agronegócio - IAGRO, para o Instituto da Madeira do Estado de Mato Grosso - IMAD, bem como para o Instituto Mato-grossense do Feijão, Pulses, Grãos Especiais e Irrigação - IMAFIR/MT.
Complementando o acima transcrito, o artigo 8o, da mencionada lei, dispõe que o pagamento da contribuição, referida no artigo 7o, é cumulativo, condição adicional para a fruição do diferimento do ICMS, contemplado na legislação estadual, para as operações internas com os produtos ali descritos.
Inicialmente, cumpre destacar o que dispõem os artigos 7o e 8o, da lei em referência, in verbis:
Art. 7º O benefício do diferimento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, previsto na legislação estadual para as operações internas com soja; gado em pé; madeira em tora, madeira serrada ou madeira beneficiada; e feijão, fica condicionado a que os contribuintes, remetentes da mercadoria, contribuam para o FETHAB e, conforme o caso, para o FABOV, para o Instituto Mato-grossense do Algodão - IMAmt, para o Instituto Mato-grossense do Agronegócio - IAGRO, para o Instituto da Madeira do Estado de Mato Grosso - IMAD, bem como para o Instituto Mato-grossense do Feijão, Pulses, Grãos Especiais e Irrigação - IMAFIR/MT. (Nova redação dada pela Lei 10.906/19, efeitos a partir de 1°.07.19)
(...)
Art. 8º O pagamento das contribuições referidas nos §§ 1º e 1º-A do artigo 7º e nos artigos 7º-A, 7º-C, 7º-C-1, 7º-D, 7º-D-1, 7º-F e 7º-F-1 é, cumulativamente: (Nova redação dada pela Lei 10.818/19, efeitos a partir de 1º.02.19)
I - faculdade do contribuinte;
II - condição adicional para fruição do diferimento do ICMS contemplado na legislação estadual para as operações internas como os produtos mencionados.
III - condição para manutenção de regime especial para apuração e recolhimento mensal do ICMS nas operações interestaduais e para remessa da mercadoria para exportação com suspensão ou não incidência do imposto. (Acrescentado pela Lei 10.818/19, efeitos a partir de 1º.02.19)
§ 1º A opção pela efetivação das contribuições ao FETHAB, ao FABOV e às entidades pertinentes, indicadas no caput do artigo 7º, é condição para obtenção dos regimes especiais mencionados no inciso III do caput deste artigo. (Acrescentado pela Lei 10.818/19, efeitos a partir de 1º.02.19)
§ 2º A opção pelo benefício com o pagamento da contribuição ora instituída não dispensa o remetente da mercadoria da observância das demais disposições estabelecidas na legislação tributária estadual, relativas à fruição do diferimento. (Renumerado de p. único para § 2º pela Lei 10.818/19, efeitos a partir de 1º.02.19)

Da transcrição dos dispositivos legais acima, vê-se que a contribuição ao FETHAB constitui uma condição para a obtenção do benefício do diferimento, quanto ao imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte estaduais e interestaduais - ICMS, para determinadas operações internas.
Desse modo, tem-se que os contribuintes do ICMS, remetentes de madeira, podem optar, livremente, tanto pela adesão ao FETHAB, fazendo jus ao benefício fiscal do diferimento do ICMS, quanto pelo recolhimento direto do ICMS, no momento da saída da mercadoria, tornando, nesse último caso, desnecessário o recolhimento da aludida contribuição.
Portanto, a lei não obriga o recolhimento do FETHAB, de modo que não há falar na sua compulsoriedade, sendo sim uma simples faculdade dos contribuintes, que entenderem por bem optar pelo diferimento do ICMS.
Por outro lado, em se tratando de um benefício fiscal, não está o Estado obrigado a concedê-lo aos contribuintes, podendo, de forma discricionária, condicioná-lo ao recolhimento da contribuição em comento.
A citada ausência de compulsoriedade descaracteriza, pois, a contribuição ao FETHAB como um tributo, cuja natureza jurídica depende do enquadramento nas especificidades delineadas pelo artigo 3o, do Código Tributário Nacional, que assim estabelece:
Art. 3º - Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.”
Portanto, não sendo obrigatória a referida contribuição, não assume natureza jurídica tributária.
Acerca da matéria em análise, em um caso específico deste Estado de Mato Grosso, o Superior Tribunal de Justiça assim se posicionou:
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL – LEGITIMAÇÃO ATIVA – SINDICATOS – PROVA DE EXISTÊNCIA E FUNCIONAMENTO HÁ MAIS DE UM ANO – ART. 5º, LXX, "B", da CF/88 – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO CONTRA LEI EM TESE – CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB – NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA.
1. Doutrina e jurisprudência entendem que, se a lei gera efeitos concretos quando é publicada, ferindo direito subjetivo, é o mandado de segurança via adequada para impugná-la.
2. A Lei Estadual 7.263/2000, com as alterações da Lei 7.882/2002, ao conceder o benefício fiscal aos contribuintes, estabelecendo ato de natureza vinculada à Administração, com efeitos concretos e imediatos, e dando ensejo à impetração do writ preventivo. Inaplicabilidade da Súmula 266/STF. Não ferimento da jurisprudência estratificada na Súmula 266/STF.
3. A contribuição ao Fundo de Transporte e Habitação - FEHTAB, instituída pela Lei 7.263/2000 do Estado de Mato Grosso para as operações internas com soja, gado em pé, algodão e madeira não se enquadra no conceito de tributo previsto no art. 3º do Código Tributário Nacional, porque ausente a característica da compulsoriedade.
4. Contribuição que equivale a uma contraprestação pecuniária imposta a contribuintes do ICMS como contrapartida ao benefício fiscal de diferimento desse tributo para momento posterior ao da saída da mercadoria do estabelecimento, de opção facultativa, e que antes era concedido pelo Fisco Estadual como uma liberalidade, de forma incondicional.
5. Inexistência de vedação legal ou constitucional quanto à possibilidade de imposição, pela lei estadual, da observância de determinados requisitos ou de determinada contraprestação pelo contribuinte para a obtenção do benefício do diferimento do ICMS, principalmente em se tratando de hipótese de renúncia fiscal.
6. Recurso ordinário improvido.
(STJ - RMS 200401323390 - (18971 MT) - 2ª T. – Rela. Mina. Eliana Calmon - DJU 14-11-2005 - p. 00233) (destaquei)
Anoto que, sobre a questão, já manifestei o meu entendimento, por ocasião do julgamento do Reexame Necessário de n. 121613/2016, no qual segui o mesmo raciocínio desenvolvido neste voto, porém, diferentemente dos presentes autos, no caso pretérito, o contribuinte, produtor de carvão, não estava abrigado pelo benefício do diferimento, por inexistir cadeia comercial antecedente à sua atividade, já que a sua matéria-prima era proveniente de doação de resíduos de madeira, motivo pelo qual o declarei não obrigado ao recolhimento da contribuição. Tal julgamento foi assim ementado:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO ANULATÓRIA – CONTRIBUIÇÃO AO FETHAB – INDEVIDO – COMERCIALIZAÇÃO DE MADEIRAS – INEXISTÊNCIA – DOAÇÃO DE RESIDO DE MADEIRAS – SENTENÇA RATIFICADA.
O pagamento da contribuição ao FETHAB é obrigatório apenas, para aqueles contribuintes que estão abrigados pelo benefício do diferimento do ICMS. Se contribuinte não usufrui do diferimento, não pode ser a ela imposto o pagamento dessa contribuição.
(N.U 0009109-15.2012.8.11.0041, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/08/2017, Publicado no DJE 30/08/2017)

Nessa mesma linha, cito outros julgados proferidos por este Tribunal de Justiça, verbis:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE LANÇAMENTO – FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO ( FETHAB ) – BENEFÍCIO DO DIFERIMENTO DO ICMS – RECOLHIMENTO FACULTATIVO – AUSÊNCIA DE COMPULSORIEDADE – DESCARACTERIZAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DE TRIBUTO – PRECEDENTES.
“[...] 3. A contribuição criada pela lei estadual não possui natureza tributária, pois está despida do elemento essencial da compulsoriedade. Assim, não se submete aos limites constitucionais ao poder de tributar. 4. O diferimento, pelo qual se transfere o momento do recolhimento do tributo cujo fato gerador já ocorreu, não pode ser confundido com a isenção ou com a imunidade e, dessa forma, pode ser disciplinado por lei estadual sem a prévia celebração de convênio. [...]” (ADI 2056, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 30/05/2007, DJe-082 DIVULG 16-08-2007 PUBLIC 17-08-2007 DJ 17-08-2007 PP-00022 EMENT VOL-02285-02 PP-00365 RTFP v. 15, n. 76, 2007, p. 331-337)
(N.U 0032891-56.2009.8.11.0041, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/06/2018, Publicado no DJE 11/07/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO – FETHAB - NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA - AUSÊNCIA DE COMPULSORIEDADE – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
Conforme decidiu o STJ: “ (...) no RMS 18791/MT, a Segunda Turma decidiu que a contribuição ao Fundo de Transporte e Habitação - FEHTAB, instituída pela Lei 7.263/2000 do Estado de Mato Grosso para as operações internas com soja, gado em pé, algodão e madeira não se enquadra no conceito de tributo previsto no art. 3º do Código Tributário Nacional, porque ausente a característica da compulsoriedade. 4. Recurso especial conhecido em parte e não provido.” (REsp 960.900/MT, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2009, DJe 06/08/2009).
Mantém-se os honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), uma vez que fixados em apreciação equitativa, conforme o art. 20, § 4º do CPC, consideradas as balizas previstas nas alíneas do paragrafo terceiros do dispositivo legal.
(N.U 0048134-61.2012.8.11.0000, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/02/2015, Publicado no DJE 23/02/2015)
Por derradeiro, no que concerne à comercialização para o mercado exterior, oportuno registrar que o parágrafo único, do artigo 8o, da Lei 7.263/2000, preconiza que a opção pelo benefício, mediante o pagamento da contribuição em debate, não dispensa o remetente da mercadoria da observância das demais disposições estabelecidas na legislação tributária estadual, referentes à utilização do diferimento. Confira-se:
Art. 8o (...)
Parágrafo único. A opção pelo benefício com o pagamento da contribuição ora instituída não dispensa o remetente da mercadoria da observância das demais disposições estabelecidas na legislação tributária estadual, relativas à fruição do diferimento.

Nesse linear, destaca-se a edição, neste Estado, do Decreto regulamentador n. 1.261/2000, que dispõe em seu o artigo 21-A que:
Art. 21-A O contribuinte mato-grossense interessado em promover operações com madeira, ao abrigo do diferimento do ICMS previsto na legislação tributária estadual, ainda que destinadas à exportação, respeitadas as demais exigências para a fruição do benefício, deverá recolher, antes de iniciada a saída a contribuição ao FETHAB e FAMAD de que tratam a alínea "a", do incisos I e o inciso IV todos do § 1° do artigo 10 deste Decreto, utilizando, obrigatoriamente, Documento de Arrecadação – modelo DAR-1/AUT, obtido por meio eletrônico, no endereço www.sefaz.mt.gov.br.

Posto isso, conclui-se que, inclusive as operações destinadas à exportação estão albergadas pelo dever de contribuir ao FETHAB, no que tange àqueles contribuintes que manifestarem a sua adesão ao diferimento do ICMS, exato caso dos autos.
Logo, afigura-me evidente a responsabilidade da Apelante pelo recolhimento da contribuição ora impugnada.
Dessa forma, tenho que a decisão recorrida se mostra alinhada com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no julgamento de caso análogo; do Superior Tribunal de Justiça, em relação ao específico Fundo instituído neste Estado; e deste próprio Tribunal, posto todos caminharem no sentido da constitucionalidade da lei estadual, que condiciona o benefício fiscal, do diferimento do ICMS, ao recolhimento de contribuição para um Fundo próprio. Em todas as ocasiões, afirmou-se a natureza não tributária da contribuição e a sua não submissão aos princípios e limites do poder de tributar.
Forte nesse fundamentos, patente que a sentença invectivada não está suscetível a qualquer reparo.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pela empresa SM Laminados de Madeira Ltda.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. MÁRCIO VIDAL (Relator), DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1ª Vogal) e DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2019.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL - RELATOR